Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-56.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002308-56.2018.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 110192994) interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 90960978):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO TRIENAL – INAPLICÁVEL – PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA DO CONSUMIDOR CONTRA A COMPANHIA ENERGÉTICA – CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – JUROS (INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É de se manter a sentença que julgou procedente a ação em que a seguradora objetiva receber da concessionária de energia elétrica o valor que gastou para cobrir a apólice de seguro empresarial de seu segurado, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do segurado foram causados por problemas de descarga de energia elétrica.
Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.
E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial, especialmente considerando os laudos técnicos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.
“O prazo prescricional da pretensão dos consumidores segurados contra a concessionária de energia elétrica é o previsto no art. 27 do CDC, ou seja, cinco anos, e, como a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, também é quinquenal o prazo para ela demandar a companhia energética, terceira causadora do dano, em ação regressiva. II - O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor ação de regresso é a data do pagamento integral da indenização ao segurado. (TJ-MT - N.U 1028240-80.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 29/11/2020).
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.
No que tange aos juros e correção monetária, é cediço que, em se tratando de indenização por dano material, os juros de mora começam a fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
Majora-se os honorários nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. (RAC n° 1002308-56.2018.811.0041, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 15/06/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 935 do CPC, alegando que não foi observado o prazo de 5 (cinco) dias entre a data de publicação da pauta e a data da sessão de julgamento.
(ii) ao art. 786, do CC e art. 2°, do CDC ao fundamento de que, no caso dos autos (sub-rogação de direitos), não se aplica o CDC e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus probatório. Justifica ainda que 04 (quatro) dos segurados tratam-se de pessoas jurídicas (insumidoras de energia elétrica), não se enquadrando no conceito de consumidor.
(iii) ao art. 27 do CDC ao fundamento de ser equivocado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos apontado no aludido artigo, mas sim o de 03 (três) anos, conforme disposto no art. 206, § 3°, V, do CC.
Recurso tempestivo (id. 110399978).
Devidamente preparado (id. 110376455).
Contrarrazões (id. 113839964).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Pressupostos satisfeitos
A despeito dos demais dispositivos suscitados como violados, verifica-se que o recorrente se insurge a respeito de que no caso versando houve nulidade de intimação para sessão de julgamento (art. 935 do CPC).
Aduz que sessão do julgamento fora designada para o dia 15/06/21, mas só houve registro da aludida intimação pelo sistema PJe no dia 17/06/2021, ou seja posteriormente a sessão de julgamento.
Afere-se que ao julgar os alcaratórios (oportunidade em que se suscitou a questão), o órgão fracionário assim se manifestou:
“Do exame dos autos, nota-se que não assiste razão à Embargante, eis que, de acordo com o artigo 935 do CPC, entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.
No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe, em seu art. 105, § 2.o, que a pauta de julgamento dos processos cíveis e administrativos deverá ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 5 (cinco) dias úteis antes da sessão de julgamento.
Na hipótese, observa-se que a publicação e disponibilização da pauta ocorreu em 08/06/2021, conforme se vê-se no ID 89272469, e a sessão de julgamento do Recurso de Apelação ocorreu em 17/06/2021, o que demonstra que foi observado o quinquídio legal do art. 935 do CPC.
Assim, não há falar em nulidade do julgamento por violação ao art. 935 do CPC” (grifei).
Não obstante o recorrente demonstra nos autos que desde 29/03/21, quando pediu habilitação nos autos, requereu expressamente que as intimações fossem dirigidas exclusivamente a pessoa do Dr. JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JR – OAB/PB 11.591, sob pena de nulidade (id. 81602957).
Outrossim, que a publicação DJe – a despeito de existência de pedido para intimações exclusivas – foi direcionada a outro patrono. Em simples consulta ao DJe n. 10993 (disponibilizado em 07/06/21 e publicado em 08/06/2021) revela-se que a aludida intimação foi dirigida tão somente à pessoa da Dra. MAYARA BENDO LECHUGA – OAB/ MT 20.191-A.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento, razão pela qual o recurso merece ter o normal seguimento nesse ponto.
Com efeito, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça